Tribunal: TJBA
Processo: 8044506-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044506-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AGENOR DE JESUS FAGUNDES SOARES Advogado(s): DIEGO BRUNO DE SOUZA PIRES, INGRID ANDRADE LEONY AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o agravante em face da decisão que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência, consistente em revisar as cláusulas do contrato firmado com o agravado. II. Questão em discussão 2. Há (2) duas questões em discussão: saber se (i) a decisão é nula, por ausência de fundamentação; e se (ii) é possível a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, relativa à suspensão dos efeitos de eventual ação de busca e apreensão do veículo e à abstenção de ato judicial ou extrajudicial constritivo. III. Razões de decidir 3. Todas as decisões serão fundamentadas, sob pena de nulidade. No presente caso, o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, fundamentando sua decisão, de modo que não há se falar em nulidade. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. A revisão de tais taxas depende da caracterização da abusividade, não verificada no caso dos autos. 5. É possível a cobrança de taxas administrativas, desde que expressamente previstas no contrato, como é o caso dos autos. 6. A cobrança da comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios e moratórios, além da multa contratual. Outrossim, a referida comissão deve ser calculada pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato. Analisando-se a contratação ora em discussão, não se verifica a ocorrência de cobrança de comissão de permanência. 7. Os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência não foram preenchidos, especialmente a probabilidade do direito. IV. Dispositivo e tese 8. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044506-36.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante AGENOR DE JESUS FAGUNDES SOARES e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.